Tribunal: TJSP
Processo: 1008893-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação julgada parcialmente procedente – Negativa de cobertura a procedimento cirúrgico para incontinência urinária e materiais prescritos ao autor sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por estar em desacordo com as diretrizes do rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – É abusiva a negativa de cobertura de próteses

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação julgada parcialmente procedente – Negativa de cobertura a procedimento cirúrgico para incontinência urinária e materiais prescritos ao autor sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por estar em desacordo com as diretrizes do rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – É abusiva a negativa de cobertura de próteses de qualquer natureza, sob pena de se colocar em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário – Inteligência do Enunciado de Direito Privado no 8 deste E.TJSP - Discussão sobre urgência ou eletividade incabível em sede de cognição exauriente – Recurso não provido.